Tribunal: TCU
Processo: 009.429/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1842/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de Representação, com pedido de medida cautelar, interposta por Constrap Eireli EPP, em razão da possível existência de irregularidades no Certame 22/2021, realizado pelo Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná - HC/UFPR-Ebserh. Seu objeto trata da contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de técnico (a) em secretariado, auxiliar de arquivo, carregadores (ajudantes de apoio) e supervisor administrativo, com dedicação exclusiva de mão de obra, para atender as necessidades da Ebserh/Filial Complexo Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (CHC-UFPR); considerando que, após a instrução inicial dos presentes autos (Peça 22) e pronunciamento da unidade, manifestei-me, conforme Despacho de 30/3/2021, em anuência à proposta da Unidade Técnica, no sentido de realizar oitiva prévia da entidade (Peça 24); considerando que a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog procedeu à análise dos elementos acostados ao processo e concluiu que "as informações apresentadas pelos responsáveis demonstravam que a eventual concessão de medida cautelar para fins de suspender o atual contrato administrativo poderá trazer prejuízos à Administração Pública em decorrência da descontinuidade dos serviços contratados; considerando que, da análise da manifestação encaminhada pelo Ebserh (Peça 27-30), consoante instrução de Peça 32 dos presentes autos, restou configurado o pressuposto da plausibilidade jurídica dos argumentos trazidos na representação, elaborada na instrução inicial (Peça 22); considerando que as informações apresentadas pelos responsáveis foram consideradas suficientes para afastar o perigo da demora e configurar o pressuposto do perigo da demora reverso, em razão de o Contrato 29/2021 ter sido firmado com a empresa UP Ideias Serviços Especializados e Comunicação Eireli (Peça 28, p. 2), demonstrando que a eventual concessão de medida cautelar para fins de suspender o atual contrato administrativo poderia trazer prejuízos à Administração Pública em decorrência da descontinuidade dos serviços contratados (itens 6 a 9 da instrução de Peça 32); considerando a que proposta da ora representante foi de R$ 2.386.000,00, ao passo que a proposta da empresa vencedora foi de R$ 2.519.880,00, caracterizando, assim, a ocorrência de inabilitação indevida de licitante que, até aquele momento do certame, havia apresentado a proposta mais vantajosa; considerando que, na análise realizada na instrução inicial dos presentes autos (Peça 22) foi destacado que, de acordo com a jurisprudência do Tribunal arrolada pelo representante, no caso de licitações para contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, os atestados de capacidade técnica devem comprovar a habilidade da licitante em gestão de mão-de-obra, sendo que o atestado apresentado pela empresa Constrap Eireli EPP, no âmbito do certame, emitido pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária em Recife (LFDA/PE), apresentou 39 postos de trabalho de apoio administrativo e, portanto, atendeu ao disposto no item 8.2.4 do edital, com base no entendimento pacificado por este Tribunal, a exemplo dos Acórdãos 1.168/2016, 1.891/2016 e 449/2017, todos do Plenário, além do disposto no Enunciado 263 da Súmula do TCU; considerando que, diante das irregularidades verificadas, bem como do indício de aparente desvantagem financeira observada da proposta que restou contratada, entendeu-se pertinente propor oportunidade de manifestação da Ebserh, no âmbito de construção participativa ao HC/UFPR-Ebserh sobre a apresentação de possíveis ações corretivas que poderiam ser tomadas para prevenir ou corrigir as irregularidades detectadas ou remover seus efeitos, ou sobre a adoção de medidas para a descontinuidade do contrato, na hipótese de serem consideradas insuficientes, pelo TCU, as alternativas apresentadas pela unidade jurisdicionada; considerando que, entendeu-se cabível oitiva da sociedade empresária para manifestar-se, caso quisesse, sobre os fatos levantados na presente representação, proposta acolhidas pelo Relator, nos termos do Despacho de Peça 35; considerando que, promovidas a solicitação de construção participativa de deliberações e a oitiva, a análise dos comentários apresentados pelos gestores da Ebserh e a resposta à oitiva encaminhada pela empresa vencedora do certame, a unidade técnica concluiu que: a) a minuta utilizada pelos hospitais da Rede Ebserh, ao promoverem suas contratações, é originária da minuta genérica elaborada por sua Equipe de Planejamento da Contratação, e deve ser adequada às condições próprias de cada certame; b) à vista da abertura do processo SEI 23477.003234/2021-41, que redundou nas recomendações sobre a análise de atestados de capacidade técnica na contratação de serviços continuados de dedicação exclusiva de mão de obra, observando a jurisprudência do TCU, às Unidades Hospitalares da Rede Ebserh (peça 47), bem como dos ofícios encaminhados aos superintendentes e gestores, 20/4/2021 e 24/2021/SL/CAD/DAI-Ebserh, datados de 20 e 23/4/2021, respectivamente (Peças 43 e 44), que as medidas se mostram suficientes para demonstrar que a entidade está tomando providências no sentido de implementar as adaptações e correções sugeridas por este Tribunal; c) também deve ser considerada como medida proativa, no sentido suscitado pela oportunidade de construção participativa apresentada pelo Tribunal no caso, a tentativa de negociação dos valores com a atual contratada, visando baixar o preço desta aos apresentados na proposta da empresa Constrap Eireli EPP, detentora do menor preço, encaminhado em 26/5/2021 (Peça 46); d) em vista da notícia de insucesso da medida anterior e também consoante às medidas corretivas dispostas, identifica-se como adequada à solução do caso concreto a abertura de novo processo administrativo licitatório para o objeto em questão com a finalidade de substituir o mais breve possível o Contrato 029/2021, já noticiada como adotada pela administração contratante, tornando em nosso entender despicienda medida adicional deste Tribunal a respeito a não ser o eventual monitoramento da edição do novo certame; considerando que a entidade apresentou a manifestação prevista no art. 14 da Resolução TCU 315/2020, a unidade técnica entende cabível determinar ao HC/UFPR-Ebserh que a entidade encaminhe, no prazo de 30 dias, a comprovação da abertura do novo certame, com cópia da minuta do instrumento convocatório ou do respectivo edital e anexos, caso publicado, devidamente ajustados; considerando que a Selog entende que, os elementos presentes nos autos permitem, desde já, a avaliação quanto ao mérito da presente representação como parcialmente procedente , considerando haver oportunidade de melhoria nos modelos de editais padrão da Ebserh, detectada ao longo da instrução do processo, apesar de não procedentes as alegações do representante; considerando adequadas as conclusões e proposta apresentadas pela unidade técnica na instrução e parecer às Peças 49 e 50, as quais incorpora às minhas razões de decidir neste processo. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 234, 235 e 237, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da Representação adiante indicada, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de expedir a determinação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.362/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria de Estado de Saúde Em Mato Grosso 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Jose Alexandre Rubio de Souza (19462/0/OAB-MT) e outros, representando Organização Goiana de Terapia Intensiva Ltda.; Priscila Goncalves de Arruda (20.310/OAB-MT) e outros, representando Neomed Atendimento Hospitalar Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. determinar ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná-HC/UFPR-Ebserh, com fundamento no art. 7o, § 3o, inc. VI, da Resolução - TCU 315/2020, que encaminhe a este Tribunal, no prazo de 30 dias, cópia dos seguintes documentos: 1.6.1.1. situação das medidas adotadas quanto à publicação do edital do certame que vier a substituir o Pregão Eletrônico 22/2021; 1.6.1.2. cópia da minuta do instrumento convocatório ou do respectivo edital e anexos, caso publicados, devidamente ajustados; 1.6.2. informar ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná-HC/UFPR-Ebserh e ao representante do presente Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 1.6.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, II, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo de que a Selog monitore a determinação adotada.